Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RICHARD DE PAULA MARQUES, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Em contrarrazões, a apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED – UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 58982660, págs. 5-6). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante RICHARD DE PAULA MARQUES para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela ré. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008